Tribunal: TJDFT
Processo: 0750372-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750372-28.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: MARINALDO CURVEL ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE URGÊNCIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. DEMORA EXCESSIVA DA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA. DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que o condenou a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 10.793,15, referente a gastos tidos por ele em hospital da rede privada para a operação de apendicite. Aduz o recorrente que o quadro clínico do autor não apresentava urgência, razão pela qual a opção pela cirurgia particular teria sido ato de mera conveniência, a afastar o dever ressarcitório pelo Poder Público. 2. Sem razão o recorrente. O próprio prontuário emitido no âmbito do hospital público (ID 14828305 - fl. 13) relata expressamente a urgência da abordagem cirúrgica do autor, bem como a ausência de previsão de vaga para tanto no âmbito daquela unidade de saúde. Ademais, é de conhecimento público e notório que a cirurgia de apendicite deve ser realizada no menor tempo de espera possível, sob pena de agravamento do quadro infeccioso em razão da chance de rompimento do apêndice. 3. Deste modo, é de se concluir que a escolha do autor pela operação em hospital particular, para o qual teve que firmar empréstimo bancário para poder custear as despesas, deu-se, não em razão de mera liberalidade, mas sim da ausência de vagas na rede pública. Tal dinâmica dos fatos revela falha na prestação do serviço pela Administração Pública (culpa do serviço), o que autoriza a sua responsabilização civil por ato omissivo, com consequente dever de indenizar o autor, economicamente hipossuficiente, quanto aos valores despendidos no hospital particular. 4. Precedentes: Acórdão 1137164, 07371229320178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: João Edson Alves Claudino versus Distrito Federal; Acórdão 971180, 07030181220168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 11/10/2016. Partes: Maria Zenilda de Jesus Santos versus Distrito Federal. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção legal ao recolhimento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1262402, 07503722820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que não condenou o Distrito Federal em honorários advocatícios, tendo em vista a parte autora estar patrocinada pela Defensoria Pública do mesmo ente federado. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1283312, 07503722820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF